Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733888-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, RAINEUMO FERNANDES MARTINS AGRAVADO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e RAINEUMO FERNANDES MARTINS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0711361-61.2024.8.07.0001), iniciada por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE. A decisão agravada acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de Carlos Tadeu Araújo Santiago e Raineumo Fernandes Martins no polo passivo do presente cumprimento de sentença (ID 220593507). Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente todos os atos constritivos em desfavor dos agravantes, mantendo-os afastados do polo passivo até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, excluindo-se I9 Treinamento e Consultoria Imobiliária Ltda. e Raineumo Fernandes Martins do polo passivo, com a revogação de quaisquer atos constritivos realizados. Subsidiariamente, pugna pela limitação de eventual responsabilização a atos posteriores ao ingresso societário de Raineumo Fernandes Martins, com a determinação de dilação probatória, incluindo perícia contábil, prova testemunhal e juntada de documentos fiscais e bancários. Suscita a nulidade da decisão agravada, decorrente da inobservância do rito do IDPJ e da utilização de uma petição inicial genérica, sendo imprescindível sua reforma para resguardar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defende ser inaplicável a teoria menor do CDC ao presente caso, pois não há prova de obstáculo efetivo à satisfação do crédito nem nexo com condutas atribuíveis aos agravantes. Assim, a manutenção da decisão com base nesse fundamento significaria impor responsabilidade objetiva sem amparo legal, desconsiderando a excepcionalidade da medida e comprometendo a segurança jurídica. Aduz, em observância à teoria maior (art. 50 do Código Civil) inexistir prova robusta de abuso ou confusão patrimonial na hipótese, não havendo nos autos documentos contábeis auditados, extratos bancários, livros fiscais ou registros societários a apontar movimentações financeiras suspeitas, transferências irregulares de bens ou uso indevido da estrutura empresarial. Salienta a posterioridade do ingresso societário, a evidenciar a inexistência de nexo causal com a obrigação. Detalha ter a pessoa jurídica sido intimada para cumprir a obrigação em 22/04/2024 e o ingresso de Raineumo Fernandes Martins no quadro societário ocorrido em 20/05/2024. Sustenta ser a imposição de responsabilidade ao sócio ingressante por obrigação anterior, sem prova de atos próprios, equiparada a responsabilização objetiva vedada pelo sistema. Afirma, nesse sentido, ser imperativa (a) exclusão do sócio ingressante do alcance do IDPJ por falta de nexo causal; e (b) subsidiariamente, se ainda houver dúvida fática, a delimitação expressa de que qualquer apuração de responsabilidade deverá se restringir a atos posteriores ao ingresso societário, com a abertura de instrução específica (por exemplo, perícia contábil) para verificar eventual confusão patrimonial após a data de 20/05/2024. Dessa forma, preservam-se a excepcionalidade da desconsideração, a autonomia patrimonial da sociedade e a coerência do sistema normativo (ID 75123590). Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 75255305). O agravado apresenta petição requerendo o julgamento concomitantemente com os autos do processo n. 0734523-54.2025.8.07.0000, sob fundamento de se tratar da mesma matéria e mesma decisão (ID 76641593). É o breve relatório. Nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar o andamento adequado do processo, inclusive quanto à reunião ou separação de feitos, quando necessário à efetividade da jurisdição. No caso, verifica-se que os autos dos processos de no 0733888-73.2025.8.07.0000, de Relatoria do Des. João Egmont e no 0734523-54.2025.8.07.0000, de Relatoria do Des. Alvaro Ciarlini, ainda não foram incluídos em pauta para julgamento, razão pela qual não se mostra oportuno, neste momento, determinar o julgamento conjunto, nos moldes do art. 55, §1o, do CPC, que exige conexão e risco de decisões conflitantes para justificar a reunião de processos. Além disso, conforme consta dos autos, o Relator Álvaro Ciarlini, no processo no 0734523-54.2025.8.07.0000, ratificou a decisão proferida pelo Desembargador João Egmont nos autos do processo no 0733888-73.2025.8.07.0000, o que afasta, em princípio, a possibilidade de decisões conflitantes, conforme previsto no art. 927, §1o, do CPC, que orienta pelo respeito às decisões anteriores e ausência de decisões surpresas. Diante disso, mantenho a tramitação autônoma dos feitos, sem prejuízo de futura reavaliação, caso sobrevenha alteração relevante no quadro processual. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador João Egmont Relator